Tribunal: TCU
Processo: 002.029/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6356/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Adilson Altini emitido pelo Comando da Aeronáutica, que considerou legal e autorizou, em caráter excepcional, o registro do ato pelo Acórdão 4988/2025-TCU-Segunda Câmara ; e considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4988/2025-TCU-Segunda Câmara , a contar desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.029/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Altini (XXX.760.349-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há